Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS PARA FINS DE PREQUIESTIONAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente para fins de prequestionamento em razão de alegação de omissão quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de tolerância ser em dias úteis. Alega a inexistência de ilegalidade. Juntou os Acórdãos 1276744, e 281370 que dão base a sua tese. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada intimada para apresentar resposta quedou-se inerte.

3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a não concordância do vencido com o julgado em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa, ou obscura, não se prestando tal recurso como meio para rejulgamento da causa.

4. Tal questionamento já foi respondido nos itens 2 e 3 do Acórdão 1356858, sendo entendimento uníssono das Turmas Recursais que a contagem do prazo de tolerância deve se dar de forma corrida. Em que pese a autoridade dos julgados das Turmas Cíveis do ETJDFT, mencionados os embargos, eles não se tratam de decisões vinculantes e representam jurisprudência minoritária. Ademais, conforme entendimento do STJ, Tribunal Superior, missão constitucional é uniformizar a interpretação da legislação federal, a contagem em dias úteis é abusiva (Resp. 1901560 – SP)

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95